Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-66.2001.8.14.0089
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº.
Comarca:
Apelação Cível em Embargos à Execução
Apelante:
Procurador(a)
Apelados:
Advogado:
Relatora: Desa
. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO A 6% AO ANO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer

e negar provimento
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MELGAÇO (fls.261/269),

em razão da sentença, proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço nos autos dos Embargos à Execução originários, opostos face a Execução de Sentença proposta por IZABEL ANGELA DE SOUZA E OUTROS.
A sentença recorrida (fls. 258/259), julgou parcialmente procedente os embargos para determinar a correção monetária e juros de mora com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos da lei federal que rege a matéria, com a correção monetária pela TR e juros à base 0,5% (meio por cento) ao mês em forma de capitalização simples. Honorários advocatícios nos termos da sentença exequenda (1.500,00), que deverão ser corrigidos monetariamente por ocasião de seu pagamento, a partir da data da prolação da sentença, utilizando-se o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança (TR).
Em suas razões (fls.40/45), o apelante alega que a sentença guerreada ao determinar a incidência dos juros de mora, à luz do entendimento da Súmula vinculante 17, acarreta violação do art. 100, § 1º, atual § 5º da Constituição Federal.
Pugna pela improcedência da fundamentação do MM. Juízo
a quo
, tendo em vista que está descartando completamente o que evidencia o artigo 1º-F da Lei nº. 9.94/97, com redação dada pela Lei Federal nº. 11.960/2009, art. 100 da Constituição Federal e ainda as decisões sumuladas do STF, pois em momento algum reconhece a exclusão dos juros de mora, o que está perfeitamente amparado nas referidas legislações
Afirma que a Lei Federal N°11.960/2009, promoveu importante inovação no regime dos juros moratórios e de correção monetária, aplicável às condenações da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em juízo, ao imprimir nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/2007, assentando que nas condenações impostas à Fazenda Pública haverá a incidência de uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça alterando sua anterior jurisprudência quanto a aplicação da nova legislação, firmou o entendimento de que esse regramento inovador possui natureza eminentemente processual, donde se revela cabível sua aplicação imediata em ações em curso, em face da alteração promovida no art. 1º-F da lei 9.494/97, frisando não se tratar de retroatividade da lei, mas sim de incidência imediata da lei processual, de forma a não atingir situações jurídico-processuais consolidadas sob o regime de lei anterior, mas alcançando processos pendentes que se regem pela lei nova.
Prossegue, argumentando, que diante desse novo entendimento do STJ, conclui-se que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após entrada em vigor da mencionada Lei, devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros de mora) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais assessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, na forma do disposto no artigo 513 do CPC, para fins de anulação da execução proposta em face da sentença encontrar-se em contrariedade aos ditames das Leis Federais nº. 11.960/2009 e 9.494/1997, extinguindo-se o processo sem julgamento sem resolução de mérito.
A apelação foi recebida em ambos os efeitos (fls.270).
Não foram oferecidas contrarrazões pelos apelados, conforme certidão de fl.272v.
Os autos foram remetidos a Procuradoria Geral de Justiça, que na pessoa do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior, eximiu-se de de se manifestar em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial, individual, privado, e portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção do
Parquet
(fls.279/280).
Vieram os autos por redistribuição, tendo em vista a Emenda Regimental nº. 05, publicada no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2016.
É o relatório do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.
A matéria versada no apelo trata-se sobre a partir de que data caberá a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, modificada pela medida Provisória n° 2.180/2001, e posteriormente pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, que dispõe sobre a aplicação de juros contra a Fazenda Pública.
Limita o apelante a impugnar a r. decisão que determinou a aplicação do disposto na Lei n °9.494/97 modificada pela medida Provisória n° 2.180/2001, e posteriormente pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, para determinar a correção monetária e juros de mora com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, com a correção monetária pela TR e juros à base 0,5% (meio por cento) ao mês em forma de capitalização simples. Honorários advocatícios nos termos da sentença exequenda (1.500,00), que deverão ser corrigidos monetariamente por ocasião de seu pagamento, a partir da data da prolação da sentença, utilizando-se o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança (TR), sob a assertiva de que embora cabível sua aplicação imediata em ações em curso, em face da alteração promovida no art. 1º-F da lei 9.494/97, mas que não se trata de retroatividade da lei, mas sim de incidência imediata da lei processual, de forma a não atingir situações jurídico-processuais consolidadas sob o regime de lei anterior, mas alcançando processos pendentes que se regem pela lei nova.
Da análise do disposto no art. 927, I, do CPC/15 e em atenção aos julgados do STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425 e ao Tema 810 de Repercussão Geral, observa-se que os consectários legais devem ser balizadas pelos referidos julgados que firmaram a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09).

No julgamento conjunto das ADIs nº 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança apenas quanto aos precatórios de natureza tributária:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. (¿) INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS,
QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS
. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º,
CAPUT
). (¿) 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º,
caput
)
ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária
, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (
ex vi
do art. 161, §1º, CTN).
Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão `independentemente de sua natureza¿, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária
, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento,
na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
(ADI nº 4.357, rel. Min. Ayres Britto, relator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/03/2013, DJe-188 de 25-09-2014) (grifo nosso)
Ainda sobre a questão em exame, deve ser observado que há o tema 810 de Repercussão Geral, acolhida pelo STF, abaixo transcrito:
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
No julgamento do
leading case,
que deu origem ao tema 810, RE 870.947 de Relatoria do Min. Luiz Fux ocorrido em 20.09.2017, ficou assentado que:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. - (Grifo nosso)
(...)
A presente controvérsia, apesar de em grande medida sobreposta ao tema julgado pelo Plenário nas ADIs nº 4.357 e 4.425,
revela algumas sutilezas
formais
adiante explicadas, sobretudo na hipótese da correção monetária, razão pela qual evitei tratar este caso como mera reafirmação de jurisprudência. Não obstante isso, adianto que, sob a perspectiva
material
, não vislumbro qualquer motivo para que a Corte se afaste das premissas e conclusões prevalecentes no julgamento das referidas ações diretas
.
PRIMEIRA QUESTÃO:
Regime de
juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública
No julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança
apenas quanto aos precatórios de natureza tributária
. Foi o que restou consignado na ementa daquele julgado (...)
No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se apenas à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado no art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:
Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.
Impende ressaltar, que, ainda no julgamento das ADIs, o Plenário do STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.
Entretanto, deve-se levar em conta que referida demanda tem por objeto verba de FGTS e que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 731 referente aos recursos repetitivos,
manteve a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS
. Em julgamento de recurso especial repetitivo, o colegiado, de forma unânime, estabeleceu a tese de que
a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
.
Deste modo, no caso concreto, à correção monetária, por tratar-se de valores de FGTS, o seu cálculo incidirá desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada utilizando como índice a TR a fim de guardar consonância com as decisões da Corte Superior no REsp. 1381683/SP.
Já no que concerne tratando-se de relação jurídica não tributária, os
juros moratórios,
que devem incidir desde a citação (art. 405, CC), serão calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009), cuja redação dada ao art. 1º-F fora considerado constitucional neste aspecto, consoante o julgado no RExt 870947, de Relatoria do Min. Luiz Fux, que constituiu o
leading case
do tema 810 do STF.

Depreende-se, assim, que até 2009, os juros devidos pela Fazenda Pública, a Jurisprudência fazia a interpretação à Lei 9.494/97, de que nas ações ajuizadas antes da medida Provisória n°. 2.180-3501, os juros moratórios eram fixados no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos do Decreto-Lei n° 2.32287, a partir da edição da referida MP que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, foi reduzido para 6% (seis por cento) ao ano. Em 2009 a Emenda Constitucional 62/2009 trouxe um novo parâmetro ao determinar em seu artigo 12 , que a partir de sua promulgação, as atualizações de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independente de sua natureza, será feita pelo oficial de remuneração da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

Neste passo, o legislador ordinário, procedeu a alteração do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, adequando-o com o texto constitucional. Todavia essa adequação fez com que surgisse uma nova questão: à incidência da nova lei quanto aos feitos em andamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Embargos de Divergência decidiu que os juros de mora possuem natureza eminentemente processual, devendo ser aplicáveis a processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, ou seja o que gera o direito a juros moratórios é a demora no cumprimento da obrigação.

Assim, considerando a natureza instrumental da Lei 9.494/97, deve ser aplicada nos processos em tramitação, consequentemente, razão não assiste ao Apelante ao buscar a exclusão dos juros de mora na atualização do cálculo dos valores da condenação.

Com efeito, conclui-se que a sentença em sua fundamentação não merece qualquer reparo, pois deve ser considerado para o caso o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009.
Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
, para manter a sentença
in totum,
em cuja fundamentação se encontra abalizada nos precedentes do STF.
É como voto.
PRIC.
Belém(PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora